Tribunal: STF
Processo: Rcl 83567
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental na reclamação. Base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos agentes de saúde e de combate às endemias. Alegada violação à súmula Vinculante 4. Inocorrência. Princípio da Lex Specialis. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Santo Anastácio, em face de acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1001883-18.2024.8.26.0553, por alegada violação à Súmula Vinculante 4.



    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional, considerando a ausência de ofensa à Súmula Vinculante 4, uma vez que não houve substituição da base de cálculo legalmente prevista pelo Poder Judiciário, mas apenas a aplicação do princípio da lex specialis, reconhecendo-se a incidência da Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta o adicional de insalubridade dos agentes de saúde e de combate às endemias.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à Súmula Vinculante 4 pelo acórdão reclamado.



    III. Razões de decidir



    4. O reclamante defende a impossibilidade de substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na legislação municipal por meio decisão judicial, conforme disposto na parte final da Súmula Vinculante 4.



    5. O STF assentou o entendimento segundo o qual, não obstante a inconstitucionalidade da lei que vincula o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, não cabe ao Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 



    6. Todavia, na hipótese versada, constata-se que o Juízo de origem não atuou como legislador estabelecendo base de cálculo não prevista em Lei, mas apenas reconheceu a incidência da Lei Federal 11.350/2006, com a redação dada pela Lei 13.342/2016, que regulamentou o adicional de insalubridade dos agentes de saúde e de combate às endemia.



    7. Não se vislumbra qualquer ofensa à Súmula vinculante 4, tendo em vista que não houve substituição da base de cálculo legalmente prevista pelo Poder Judiciário, mas apenas a aplicação do princípio da Lex Specialis.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento.